Tribunal: TJDFT
Processo: 0755776-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM SOBREPARTILHA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. EXTENSÃO À CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA. SALÁRIO. PENSÃO ALIMENTÍCIA DESTINADA AO MENOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita impugnação à penhora e determina a expedição de alvará de levantamento, em favor do recorrido, do valor bloqueado via SISBAJUD no cumprimento de sentença em sobrepartilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se os valores bloqueados na conta bancária da agravante estão acobertados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC), referente à quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, estende-se aos valores mantidos em conta corrente, desde que comprovada sua natureza de reserva financeira.
4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a proteção legal abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé.
5. A impenhorabilidade não se presume. Cabe ao executado o ônus de comprovar que os valores encontrados em sua conta corrente constituem reserva financeira protegida pela impenhorabilidade.
6. A mera alegação de que o valor está abaixo do limite de 40 salários-mínimos não é suficiente para caracterizar sua impenhorabilidade sem a comprovação da origem e natureza dos recursos.
7. Na hipótese, os valores bloqueados na conta corrente da executada via SISBAJUD estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC.
8. Os extratos bancários e holerites juntados comprovam que o bloqueio efetuado em conta do banco Itaú incidiu sobre verbas salariais da agravante, enquanto os depósitos realizados em conta da Caixa Econômica Federal correspondem ao recebimento de pensão alimentícia destinada ao filho menor do casal.
9. A pensão alimentícia destinada a menor possui natureza personalíssima e finalidade de subsistência, o que afasta a possibilidade de constrição.
10. O pedido para que o juízo se abstenha de realizar novos bloqueios nas contas indicadas não merece acolhimento, por implicar restrição indevida à atividade executiva e potencial blindagem patrimonial, incompatível com a efetividade da execução e com o direito do credor à tutela jurisdicional adequada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a liberação do valor penhorado via SISBAJUD, no montante de R$ 6.131,43, em favor da agravante, mantida a possibilidade de futuras constrições, desde que observados os limites legais.
Legislação relevante: Art. 833, incisos IV e X, e art. 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1984559/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/03/2022; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1611571, Relator Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível julgado em 31/08/2022; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento no 0751554-87.2025.8.07.0000, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 28/01/2026.